Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Estupro de vulnerável. Pena. Primariedade e confissão espontânea. Redução aquém do mínimo legal. Agravante. Crime cometido contra criança. Bis in idem.
1 - A circunstância judicial favorável, com exceção do comportamento da vítima, não leva à redução na pena-base - significa apenas que a pena-base não será elevada.
2 - No crime de estupro de vulnerável, a condição de a vítima ser criança é elementar do tipo penal. Não se reconhece a agravante genérica prevista no art. 61, II, “h”, do CP, pena de bis in idem.
3 - A presença de atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).
4 - Apelação provida em parte.